Tribunal: TJSP
Processo: 1009114-25.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER CUMULADA COM COBRANÇA DE MULTA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COMBUSTÍVEIS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. Ocorrência. Impossibilidade de julgamento da lide em razão da imprescindibilidade de produção da prova oral, indispensável para o correto deslinde do feito, consistente na verificação da quantidade efetiva de combustíveis adquiridos mensalmente

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER CUMULADA COM COBRANÇA DE MULTA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COMBUSTÍVEIS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. Ocorrência. Impossibilidade de julgamento da lide em razão da imprescindibilidade de produção da prova oral, indispensável para o correto deslinde do feito, consistente na verificação da quantidade efetiva de combustíveis adquiridos mensalmente desde a época da pactuação do contrato. Necessidade de anulação da r. sentença. RECURSO DOS RÉUS PROVIDO.